Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0700177-27.2019.8.07.0020 Classe: AP – Apelação Cível Apelante: Condomínio do Residencial Lumini Play Life Apelado: Maria de Fátima Vieira Lattaro e João Humberto Lattaro D e s p a c h o Manifeste-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 18518840), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator